Tribunal: TJPA
Processo: 0011540-30.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011540-30.2018.8.14.0008

APELANTE: WILLIIAM WASLEN DA SILVA ASSUNCAO, EZEQUIEL SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ART. 157,
§2º, INC. II, DO CP
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PLEITO COMUM A AMBOS OS APELANTES:

1)
DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE
.
N
ão prospera o pleito de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, pois demonstrada nos autos a autoria dos apelantes, que agiram unidos por um liame subjetivo tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva.
PLEITO EXCLUSIVO DE WILLIAM WASLEN DA SILVA ASSUNÇÃO
:
2)

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada que a participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância.
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por WILLIAM WASLEN DA SILVA ASSUNÇÃO e EZEQUIEL SILVA DOS SANTOS, inconformados com a sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 133 (cento, trinta e três) dias-multa, ambos em regime semiaberto, tendo sido as penas pecuniárias calculadas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CP
.

Em razões recursais, ambos os apelantes pleiteiam o decote da causa de aumento de pena prevista no inciso II, §2º, art. 157, do referido
Codex
, alegando que não restou configurado o concurso de agentes em razão da ausência de liame subjetivo entre os mesmos, sendo que o recorrente WILLIAM WASLEN ainda requereu a incidência da causa de diminuição referente à participação de menor importância.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, que no dia 02 de setembro de 2018, por volta das 23h00,

a vítima Ylana Cristine da Costa Muniz estava a caminho de sua residência em sua bicicleta na Rua Germano Aranha, Vila dos Cabanos, Barcarena, junto com uma amiga de prenome Eloisa, quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Bros, cor preta, sendo que um deles fez menção de estar portando uma arma e ordenou que a ofendida entregasse seu celular; todavia, ela informou que não possuía o aparelho.

Refere ainda a peça inaugural, que um dos indivíduos ordenou que o outro passasse a mão pela vítima, momento em que ela lhe entregou o celular samsung galaxy J5, branco, identificado nos autos.

Após, os indivíduos empreenderam fuga e a vítima acionou uma viatura policial, informando que havia sido roubada e repassou as caraterísticas dos referidos indivíduos.

Por fim, os agentes policiais em ronda pela aludida localidade avistaram dois homens com as mesmas características repassadas pela vítima e em atitude suspeita, razão pela qual os abordaram, não tendo sido encontrados objetos com os mesmos, sendo que um popular afirmou que os viu jogando um aparelho celular às proximidades, o qual foi localizado, tendo sido os indivíduos conduzidos à Delegacia, ocasião em que a vítima os reconheceu.

Inicialmente, quanto ao pleito de decote da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, esse não prospera, pois uma vez demonstrada nos autos a autoria dos apelantes, unidos por um liame subjetivo e tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva, é forçoso reconhecer a caracterização da aludida majorante, tendo em vista que
a ofendida afirmou ter sido abordada por dois indivíduos, os quais estavam em uma motocicleta, sendo que o piloto parou, enquanto o passageiro fingiu estar armado e ordenou que ela entregasse o celular, tendo a aludida vítima reconhecido ambos os recorrentes não só na fase inquisitiva,
ex-vi
depoimento e auto de reconhecimento (ID 4373377, págs. 6 e 7), como também em juízo.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA - ART. 156 DO CPP -
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO EXISTENTE ENTRE O ACUSADO E SEU COMPARSA
NÃO IDENTIFICADO - DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL SUPERIOR A 05 ANOS - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
- Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o apelante como um dos autores dos crimes de roubo, tendo ele utilizado de expediente ameaçador e violento para efetivação da subtração e sendo patente que agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, impossível se cogitar uma possível absolvição.

- Não há que falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas se das provas amealhadas aos autos resta patente que o acusado agiu em unidade de desígnios com outra pessoa.
- Nos termos da jurisprudência do STF é possível a utilização de condenação criminal superior a 05 anos para caracterização dos maus antecedentes, portanto, correta a pena-base fixada.
- Deve-se manter o aumento pela reincidência se observado o princípio da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.20.012993-3/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 03/12/2021)

Também não é possível reconhecer a incidência, em favor do apelante WILLIAM WASLEN DA SILVA ASSUNÇÃO, da regra do § 1º, do art. 29 do CP, pois restou comprovado nos autos que ele teve participação ativa na empreitada criminosa,
sendo quem,
inclusive, estava dirigindo a moto e a parou no momento do assalto
, ressaltando que enquanto o outro agente, EZEQUIEL simulou estar portando uma arma de fogo e ordenou que a vítima entregasse o celular,
o mesmo ficou no veículo prestando apoio de maneira efetiva à consumação do delito, tendo sido reconhecido pela vítima

em juízo,
o que afasta a alegação de sua menor participação na prática delituosa.

Em relação à dosimetria da sanção, em que pese inexista qualquer irresignação dos apelantes em relação a tal aspecto, tem-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe sua apreciação por esta instância recursal, inclusive de ofício.

Todavia, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, consoante art. 33, §2º, “b”, do CP e 133 (cento, trinta e três) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Por todo o exposto, conheço dos apelos e lhes nego provimento, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão vergastada.

É como voto
.

Belém, 05/07/2022